Tribunal: TJDFT
Processo: 0730839-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
Trata-se de pedido de cumprimento individual de sentença coletiva, manejado por ADEMAR MELO DOS SANTOS, fundado no acórdão proferido no Mandado de Segurança no 0717629-47.2018.8.07.0000 (fls. 87/94), buscando a inclusão do valor do abono de permanência na base de cálculo do terço de férias devido ao exequente, sob pena de multa diária e a fixação de honorários. Às fls. 147/148, determinei a intimação do DISTRITO FEDERAL para, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovasse o cumprimento da obrigação e registrei que a questão dos honorários seria apreciada ao final da demanda. O executado apresentou documentos (fls. 150/170), informando que a verba em questão foi incluída na base de cálculo do terço constitucional do exequente na folha de pagamento relativa ao mês de dezembro de 2021 (fl. 164). Facultada a manifestação do credor, este reconheceu a obrigação como cumprida e requereu a apreciação do pedido de honorários. Salientou o entendimento jurisprudencial acerca da inaplicabilidade do artigo 85, §7o, do Código de Processo Civil às execuções individuais promovidas pelos substituídos e o teor da Súmula no 345 do STJ, bem como a condenação do ente público ao reembolso das custas iniciais adiantadas, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil e do art. 4o, parágrafo único, da Lei no 9.289/1996 (fl. 178). Instado a se manifestar sobre tais pleitos (fls. 181/182), o DISTRITO FEDERAL (fls. 185/189) asseverou que não cabe a fixação de honorários advocatícios pois se trata de obrigação de fazer. Além disso, não houve impugnação, nem ficou demonstrada resistência. Ressalta, ainda, que o cumprimento da obrigação de fazer em comento poderia ter sido alcançado por simples requerimento na esfera administrativa, sem a necessidade de movimentação da máquina judiciária. Alega também que decisão que separa os honorários advocatícios do crédito que pertence à parte vitoriosa, mediante a expedição de RPV, viola a regra de pagamento dos débitos da Fazenda Pública por meio de precatórios, conforme disposto no artigo 100, § 8o, da Constituição Federal e ressalta que a Súmula Vinculante no 47 refere-se somente aos honorários sucumbenciais e não aos contratuais. Relatado o essencial, passo a decidir. Preliminarmente, cumpre destacar que como ainda não houve qualquer pronunciamento judicial acerca do cabimento ou não dos honorários advocatícios no presente feito, questão que somente será analisada nesta oportunidade, a interposição de embargos de declaração por parte do DISTRITO FEDERAL, neste momento, se mostra absolutamente indevida, razão pela qual, não conheço do referido recurso, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil e do artigo 87, inciso III, do RITJDFT. Conforme apontado pelo DISTRITO FEDERAL e reconhecido pelo exequente, a obrigação de fazer foi satisfeita, razão pela qual declaro-a extinta, com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. No que concerne aos honorários advocatícios, o Código de Processo Civil é expresso quanto ao seu cabimento, independentemente da natureza da ação. Nesse sentido é o disposto no artigo 85, §1o, segundo o qual “são devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente”. A despeito do §7o do referido dispositivo estabelecer que “não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada” (negritei), cumpre salientar que sua redação é expressa ao afastar a incidência de honorários apenas quando se tratar de obrigação de pagar quantia certa. Nesse sentido: Tratando-se de cumprimento de sentença de obrigação de fazer, são devidos honorários advocatícios, não havendo falar em incidência do artigo 1o-D da Lei 9.494/97 ou artigo 85, § 7o, do Código de Processo Civil - dispositivos pertinentes apenas às execuções de pagar. Tema não afeto ao enunciado sumular 345 do Superior Tribunal de Justiça, nem à suspensão determinada no RESP 1.648.238/RS. (Acórdão 1084976, 20170020129653EXE, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 20/3/2018, publicado no DJE: 3/4/2018. Pág.: 46/48) Ademais, mesmo nas ações de cumprimento de sentença de obrigação de pagar, a regra de que a fixação de honorários advocatícios em cumprimento de sentença depende da apresentação de impugnação e da sua rejeição é relativizada no caso de pedido individual de cumprimento de sentença coletiva, diante da amplitude da cognição nesse caso específico. Tal entendimento foi consolidado pelo eg. Superior Tribunal de Justiça na Súmula no 345, segundo a qual “são devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas” (Corte Especial, julgado em 07/11/2007, DJ 28/11/2007, p. 225). Com a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, a posição foi reafirmada no julgamento do REsp 1.648.238/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 973) e que recebeu a seguinte ementa: PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DECORRENTE DE AÇÃO COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. MUDANÇA NO ORDENAMENTO JURÍDICO. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 345 DO STJ. INCIDÊNCIA. 1. O Supremo Tribunal Federal entendeu que a controvérsia relativa à condenação em honorários advocatícios na execução não embargada é de natureza infraconstitucional. 2. Sob a égide do CPC/1973, esta Corte de Justiça pacificou a orientação de que são devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas (Súmula 345), afastando, portanto, a aplicação do art. 1o-D da Lei n. 9.494/1997. 3. A exegese do art. 85, § 7o, do CPC/2015, se feita sem se ponderar o contexto que ensejou a instauração do procedimento de cumprimento de sentença, gerará as mesmas distorções então ocasionadas pela interpretação literal do art. 1o-D da Lei n. 9.494/1997 e que somente vieram a ser corrigidas com a edição da Súmula 345 do STJ. 4. A interpretação que deve ser dada ao referido dispositivo é a de que, nos casos de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública em que a relação jurídica existente entre as partes esteja concluída desde a ação ordinária, não caberá a condenação em honorários advocatícios se não houver a apresentação de impugnação, uma vez que o cumprimento de sentença é decorrência lógica do mesmo processo cognitivo. 5. O procedimento de cumprimento individual de sentença coletiva, ainda que ajuizado em litisconsórcio, quando almeja a satisfação de direito reconhecido em sentença condenatória genérica proferida em ação coletiva, não pode receber o mesmo tratamento pertinente a um procedimento de cumprimento comum, uma vez que traz consigo a discussão de nova relação jurídica, e a existência e a liquidez do direito dela decorrente serão objeto de juízo de valor a ser proferido como pressuposto para a satisfação do direito vindicado. 6. Hipótese em que o procedimento de cumprimento de sentença pressupõe cognição exauriente - a despeito do nome a ele dado, que induz à indevida compreensão de se estar diante de mera fase de execução -, sendo indispensável a contratação de advogado, uma vez que é necessária a identificação da titularidade do exequente em relação ao direito pleiteado, promovendo-se a liquidação do valor a ser pago e a individualização do crédito, o que torna induvidoso o conteúdo cognitivo dessa execução específica. 7. Não houve mudança no ordenamento jurídico, uma vez que o art. 85, § 7o, do CPC/2015 reproduz basicamente o teor normativo contido no art. 1o-D da Lei n. 9.494/1997, em relação ao qual o entendimento desta Corte, já consagrado, é no sentido de afastar a aplicação do aludido comando nas execuções individuais, ainda que promovidas em litisconsórcio, do julgado proferido em sede de ação coletiva lato sensu, ação civil pública ou ação de classe. 8. Para o fim preconizado no art. 1.039 do CPC/2015, firma-se a seguinte tese: "O art. 85, § 7o, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio." 9. Recurso especial desprovido, com majoração da verba honorária. (REsp 1648238/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/06/2018, DJe 27/06/2018) Dessa forma, a fixação dos honorários é devida. Levando-se em conta que no caso em tela a pretensão do exequente é obter uma prestação de fazer, a fixação dos honorários deve ser feita de forma equitativa, como preconiza o artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil, considerando-se os critérios estabelecidos no §2o do mesmo dispositivo: § 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. [...] § 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o. Nesse sentido: Nos cumprimentos de sentença que impõem uma obrigação de fazer, o proveito econômico é inestimável, o que impõe a fixação de honorários advocatícios de forma equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, observados os parâmetros estabelecidos nos incisos de seu § 2o. (Acórdão 1183822, 20180020056952CST, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 2/7/2019, publicado no DJE: 11/7/2019. Pág.: 62/63) Tratando-se de execução de obrigação de fazer, na qual a tutela jurisdicional foi no sentido de intimar os agravados para cumprirem uma prestação de fazer, e não para realizarem o pagamento de qualquer quantia, perfaz causa de valor inestimável, a ensejar a fixação de honorários de forma equitativa. (Acórdão 1084976, 20170020129653EXE, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 20/3/2018, publicado no DJE: 3/4/2018. Pág.: 46/48) No caso, à luz dos parâmetros legais estabelecidos vê-se que, a despeito do zelo do profissional, trata-se de demanda extremamente singela e que não demandou nada além da interposição da petição inicial e da manifestação quanto aos esclarecimentos prestados pelo Distrito Federal. Dessa forma, arbitro-os em R$500,00 (quinhentos reais). Com relação às custas, a Fazenda Pública é isenta do seu pagamento, conforme expressa disposição do artigo 1o, do Decreto-Lei no 500/1969, artigo 4o, da Lei no 9.289/1996 e artigo 70, inciso I, do RITJDFT. Contudo, o artigo 4o, parágrafo único, da Lei no 9.289/1996, assegura o reembolso da despesa adiantada pela contraparte: Art. 4° São isentos de pagamento de custas: I - a União, os Estados, os Municípios, os Territórios Federais, o Distrito Federal e as respectivas autarquias e fundações; [...] Parágrafo único. A isenção prevista neste artigo não alcança as entidades fiscalizadoras do exercício profissional, nem exime as pessoas jurídicas referidas no inciso I da obrigação de reembolsar as despesas judiciais feitas pela parte vencedora (grifo nosso). Diante do exposto: a) declaro a extinção da obrigação de fazer com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil; b) fixo honorários advocatícios em favor do patrono do exequente no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), com fundamento no artigo 85, §§ 1o, 2o e 8o, do Código de Processo Civil; c) condeno o Distrito Federal ao reembolso das custas adiantadas às fls. 10/11. Intimem-se.